Tribunal: TJSP
Processo: 1005911-11.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não comporta aclaramento – Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005911-11.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante DONA VERIDIANA INCORPORAÇÕES SPE
LTDA, Interessados MASSA FALIDA DO GRUPO ATLANTICA e EXPERTISEMAIS
SERVICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, é embargado CONDOMINIO
EDIFICIO VILLAGIO DI CAPRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1005911-11.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Dona Veridiana Incorporações SPE Ltda
Embargado: Condomínio Edifício Villagiio Di Capri
Comarca: São Paulo
VOTO no 38976
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que não
comporta aclaramento Ausência de vícios sanáveis pela
via dos embargos declaratórios Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 892/900, que negou provimento ao apelo do ora embargante. O
acórdão foi assim ementado:
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Vícios
construtivos
Indenização Pedido autoral que é procedente e está
amparado em laudo pericial que comprovou inúmeros
vícios no imóvel objeto da lide
Decadência alegada
que não se verificou
Prazo prescricional - Apelo da
requerida desprovido, provido em parte o apelo da
autora para indenização quanto à rampa de acesso -
Reembolso de gastos com empresa especializada em
engenharia civil que não é devido
Sucumbência
recíproca - Apelo da requerida desprovido, provido em
parte o apelo do Condomínio autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Às
fls.
1/3
a
embargante
alega,
em
suma,
omissão,
pretendendo seja prequestionada a matéria (os artigos 322, 324 e 329
do CPC, bem como os artigos 402, 403 e 944 do CC, todos
mencionados nas contrarrazões de apelação). Aduz que o pedido
de reparação por suposta desvalorização do imóvel foi feito somente
em grau recursal e em caráter subsidiário, de modo que não constou
da petição inicial, não podendo ser conhecido.
3.
Ainda, que o perito concluiu pela impossibilidade de sanar o
vício quanto à rampa objeto da lide.
FUNDAMENTOS.
4.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
5.
Não há vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios,
sendo que o julgado entendeu que deve haver integral reparação
quanto à rampa, não se vislumbrando, finalmente, violação aos
dispositivos invocados.
6.
De fato, a perícia concluiu pelo erro de projeto quanto à
rampa de acesso, conforme registrou o acórdão no item 12.
7.
Por outro lado, a imposição de reparação da rampa se o caso
e se possível ou - na impossibilidade e subsidiariamente - dos danos
causados tendo em vista a desvalorização do imóvel (item 13), está
em consonância com o princípio da reparação integral, positivado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 944, caput do Código Civil, segundo o qual A indenização
mede-se pela extensão do dano.
8.
Afirmar que tal pedido subsidiário não constou da exordial
violaria referido princípio e mencionado dispositivo, além de ir de e
não ao encontro ao princípio da economia processual, não sendo,
ademais, razoável exigir-se que o Condomínio, em não sendo
possível sanar o vício da rampa, ajuíze nova ação para indenização
da desvalorização referida, o que certamente não pretende nem a
Constituição Federal, nem o Código de Processo Civil, nem o
Judiciário, ante o notório e enorme volume de trabalho.
9.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
10.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados. Registro que nova
oposição de embargos veiculando as mesmas razões será apenada
com multa por recurso protelatório, consignando-se que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
11.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração
da requerida, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR